Tribunal: TJDFT
Processo: 0704779-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas. Prova. Nulidade. Reconhecimento por fotografia. Palavra das vítimas.
1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio cometia-se crime de receptação, e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial poderia inferir que a prova do crime seria destruída ou ocultada, legítimo o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
2 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como depoimento do agente de polícia, que confirmou a versão da vítima, e apreensão dos objetos subtraídos na residência do réu, bem como o reconhecimento dele feito na delegacia e confirmado em juízo pela vítima.
3 – A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
4 - Apelação não provida.